Tribunal: STJ
Processo: 0701164-77.2020.8.07.0004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2233654 - DF(2025/0345528-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: FABIANA MACHADO DE LIMA
ADVOGADO
: HELTON CORREIA DE SOUZA - DF031870
RECORRIDO
: ANDERSON SILVA ALVES
RECORRIDO
: BARBARA GOMES COSTA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: MARCUS BIAGE DA SILVEIRA - DF029314
JOHNNY ANTUNES BORGES - DF066165
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO EXTINTA POR ACOLHIMENTO DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO AUTÔNOMA
NAS DUAS AÇÕES, RESPEITADO O TETO GLOBAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que reformou a sentença
para condenar a exequente ao pagamento de honorários de sucumbência na
execução, cumulados com os fixados nos embargos.
2. A controvérsia diz respeito à execução de título extrajudicial, extinta em razão
do acolhimento dos embargos que anularam o negócio jurídico e desconstituíram o
título.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu a execução com base no
III, do CPC, condenou a exequente às custas finais e não fixou
art. 924,
honorários na execução por já arbitrados nos embargos.
4. A Corte de origem condenou a exequente ao pagamento de honorários de 8% na
execução, somados aos 12% dos embargos, respeitando o teto de 20% do
§
art. 85,
2o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível fixar honorários
advocatícios na execução extinta pelo acolhimento dos embargos à execução,
quando já fixados honorários nos embargos, à luz do
§§ 2o, 4o e 10, do
art. 85,
CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 83 do STJ, porque o acórdão recorrido se harmoniza com o
Tema n. 587 do STJ, que admite a fixação autônoma de honorários na execução e
nos embargos, com cumulação limitada ao teto legal.
Documento eletrônico VDA56111366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b7f687f6-83cc-4945-af7e-642d320d91b8

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
“1. Não se conhece do recurso especial, por aplicação
Tese de julgamento:
da Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se harmoniza com o
que autoriza a fixação de honorários na execução e nos embargos,
Tema 587/STJ,
com cumulação limitada ao teto legal. 2. É possível a fixação de honorários na
execução extinta pelo acolhimento dos embargos, cumulados com os honorários
dos embargos, respeitado o limite do
do CPC.”
art. 85
CPC, arts. 85, §§ 2o, 4o e 10, § 11, e 924, III.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.204.525/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b7f687f6-83cc-4945-af7e-642d320d91b8

RECURSO ESPECIAL No 2233654 - DF(2025/0345528-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: FABIANA MACHADO DE LIMA
ADVOGADO
: HELTON CORREIA DE SOUZA - DF031870
RECORRIDO
: ANDERSON SILVA ALVES
RECORRIDO
: BARBARA GOMES COSTA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: MARCUS BIAGE DA SILVEIRA - DF029314
JOHNNY ANTUNES BORGES - DF066165
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO EXTINTA POR ACOLHIMENTO DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO AUTÔNOMA
NAS DUAS AÇÕES, RESPEITADO O TETO GLOBAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que reformou a sentença
para condenar a exequente ao pagamento de honorários de sucumbência na
execução, cumulados com os fixados nos embargos.
2. A controvérsia diz respeito à execução de título extrajudicial, extinta em razão
do acolhimento dos embargos que anularam o negócio jurídico e desconstituíram o
título.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu a execução com base no
III, do CPC, condenou a exequente às custas finais e não fixou
art. 924,
honorários na execução por já arbitrados nos embargos.
4. A Corte de origem condenou a exequente ao pagamento de honorários de 8% na
execução, somados aos 12% dos embargos, respeitando o teto de 20% do
§
art. 85,
2o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível fixar honorários
advocatícios na execução extinta pelo acolhimento dos embargos à execução,
quando já fixados honorários nos embargos, à luz do
§§ 2o, 4o e 10, do
art. 85,
CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 83 do STJ, porque o acórdão recorrido se harmoniza com o
Tema n. 587 do STJ, que admite a fixação autônoma de honorários na execução e
nos embargos, com cumulação limitada ao teto legal.
Documento eletrônico VDA55818450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:38
Código de Controle do Documento: 37a09b50-04a8-4bcf-97b5-997e17f55a5a

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
“1. Não se conhece do recurso especial, por aplicação
Tese de julgamento:
da Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se harmoniza com o
que autoriza a fixação de honorários na execução e nos embargos,
Tema 587/STJ,
com cumulação limitada ao teto legal. 2. É possível a fixação de honorários na
execução extinta pelo acolhimento dos embargos, cumulados com os honorários
dos embargos, respeitado o limite do
do CPC.”
art. 85
CPC, arts. 85, §§ 2o, 4o e 10, § 11, e 924, III.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.204.525/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FABIANA MACHADO DE
LIMA com fundamento no
III, , da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105,
a
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em apelação cível nos
autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fls. 711-712):

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM AMBAS AS AÇÕES.
POSSIBILIDADE.
LIMITAÇÃO AO TETO DE 20% DO CPC.
TEMA 587/STJ.
CASO EM EXAME Apelação interposta pelos executados contra sentença que
extinguiu a execução de título extrajudicial sem fixação de honorários de
sucumbência. Os apelantes sustentam que a condenação da exequente ao pagamento
de honorários na fase de embargos à execução não impede a fixação de honorários
na execução. QUESTÃO EM DISCUSSÃO I - Possibilidade de fixação de
honorários de sucumbência na execução de título extrajudicial, mesmo havendo
condenação nos embargos à execução. II - Observância do limite máximo de 20%
previsto no artigo 85, §2o, do
RAZÕES DE DECIDIR 1. Os embargos à
CPC/2015.
execução possuem autonomia relativa em relação à ação de execução, conforme
entendimento consolidado no Tema 587 do STJ, que permite a fixação de
honorários de sucumbência em ambas as ações, desde que respeitado o limite
máximo previsto no CPC. 2. A procedência dos embargos, resultando na extinção
da execução, configura sucumbência da parte exequente também na ação de
execução, justificando a condenação ao pagamento de honorários. 3. No caso
concreto, os honorários já fixados nos embargos à execução corresponderam a 12%
do valor atualizado da causa. Para evitar a ultrapassagem do teto de 20%, a verba
Documento eletrônico VDA55818450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:38
Código de Controle do Documento: 37a09b50-04a8-4bcf-97b5-997e17f55a5a

honorária na execução deve ser fixada em 8%. 4. Aplicação dos princípios da
causalidade e da sucumbência, assegurando a devida compensação pelos atos
processuais praticados pela defesa técnica ao longo do trâmite da execução.
DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido. Tese fixada: Os embargos
à execução possuem autonomia relativa em relação à ação de execução, permitindo
a fixação de honorários de sucumbência em ambas as ações, desde que a soma das
verbas não ultrapasse o limite de 20% previsto no artigo 85, §2o, do CPC/2015.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação do artigo 85, §§ 2o, 4o,
e 10 do CPC, sustentando ser incabível fixação de novos honorários na execução
quando já arbitrados e pagos nos embargos à execução, caracterizando bis in idem.
Requer o provimento do recurso para que se afaste a nova condenação
em honorários de sucumbência; requer ainda o provimento do recurso para que se
conceda justiça gratuita e para que se suspenda a exigibilidade da verba honorária
até o julgamento final do especial.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso não deve ser
conhecido pelos óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ (ausência
de prequestionamento quanto ao § 4o do
, além das Súmulas n. 283 e 284
art. 85)
do STF (por analogia) e 7 e 83 do STJ; no mérito, pugna pela manutenção do
acórdão recorrido; impugna o efeito suspensivo e a justiça gratuita por falta de
comprovação; e requer a condenação da recorrente em custas e a majoração de
honorários recursais (fls. 752-761).
O recurso especial foi admitido (fls. 767-769).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de execução de título extrajudicial em
que a parte autora pleiteou a satisfação de obrigação representada por título
Documento eletrônico VDA55818450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:38
Código de Controle do Documento: 37a09b50-04a8-4bcf-97b5-997e17f55a5a

extrajudicial, tendo os executados oposto embargos à execução que anularam o
negócio jurídico e desconstituíram o título executivo, o que levou à extinção da
execução; cujo valor da causa é de R$ 183.298,09.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu a execução com base no
III, do CPC, condenou a exequente ao pagamento das custas finais e
art. 924,
deixou de fixar honorários na execução, por já terem sido arbitrados nos embargos
à execução.
A Corte estadual reformou a sentença para condenar a exequente ao
pagamento de honorários de sucumbência na execução, fixando o percentual de
8%, somado aos 12% já fixados nos embargos, respeitando o teto global de 20% do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
II - Art. 85, §§ 2o, 4o, e 10 do CPC
A parte recorrente alega violação do referido dispositivo legal sob
fundamento da impossibilidade de fixação de honorários advocatícios na execução
extinta por força do acolhimento dos embargos à execução, nos quais foram
fixados honorários.
O Tribunal local reconheceu ser possível haver a fixação de honorários
advocatícios em ambas demandas, limitado ao montante de 20% sobre o valor da
causa, conforme se verifica dos seguintes trechos do julgado (fls. 715-718):

Muito embora haja divergência sobre o tema, filio-me ao entendimento
majoritário, no sentido de reconhecer a autonomia, ainda que não absoluta, entre as
ações de Execução de título Extrajudicial e Embargos à Execução, o que permite a
fixação de verba honorários em ambos os processos, desde que não ultrapasse o
limite de 20% previsto no
do Código de Processo Civil.
art. 85
Tal entendimento se coaduna com a tese fixada pelo Superior Tribunal de
Justiça - STJ, quando do julgamento, na sistemática de recursos repetitivos, do
Tema 587, definido que:
“Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução,
razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas
Documento eletrônico VDA55818450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:38
Código de Controle do Documento: 37a09b50-04a8-4bcf-97b5-997e17f55a5a

ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão
recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite
máximo previsto no § 3o do
do
art. 20
CPC/1973.
Ainda que o supracitado julgamento tenha sido apreciado em execução contra
a fazenda pública, não há óbice em aplicar a tese fixada no presente caso.
Nesse mesmo sentido tem decidido esta Eg. Corte de Justiça, vejamos:
(...)
Ademais, vale destacar o trabalho do patrono dos executados dispendido na
presente execução de título extrajudicial, com diversas intervenções e diligências, ao
longo de mais de cinco anos de tramite processual, o que deve ser devidamente
recompensado.
Por todo o exposto, forçoso o provimento do recurso para fixar honorários de
sucumbência pertinentes à presente execução de título extrajudicial.

A decisão proferida pelo Tribunal recorrido está em consonância com o
entendimento consolidado nesta Corte no sentido da possibilidade de fixar os
honorários advocatícios no processo de execução, mesmo com a extinção pelo
acolhimento dos embargos à execução, por aplicação do Tema n. 587 desta Corte.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PARCIAL. ACOLHIMENTO DOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA
DAS
AÇÕES.
CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA ISONOMIA.
TEMA 587/STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso especial interposto por sociedade de advogados e pela parte
executada contra acórdão que manteve decisão de primeiro grau, indeferindo
fixação de honorários advocatícios na ação de execução, extinta em relação a um
dos executados em decorrência da procedência dos embargos à execução. O
Tribunal de segunda instância entendeu que os honorários já fixados nos embargos
remuneravam todo o trabalho desenvolvido, sendo indevida a cumulação.
2. Objetivo recursal consiste em definir se a extinção da execução em face de
um dos executados, em virtude do acolhimento dos embargos, enseja condenação
em honorários advocatícios autônomos na própria ação executiva e se o
pronunciamento que encerra o feito executivo para uma das partes possui natureza
de sentença, para fins de sucumbência.
3. Jurisprudência desta Corte Superior, firmada sob o rito dos recursos
repetitivos no julgamento do Tema 587 (
, orienta que os
REsp 1.520.710/SC)
Documento eletrônico VDA55818450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:38
Código de Controle do Documento: 37a09b50-04a8-4bcf-97b5-997e17f55a5a

embargos à execução constituem ação de conhecimento autônoma, incidental à
execução, possibilitando fixação de honorários advocatícios em cada uma das
demandas, de forma independente.
4. Acórdão recorrido, ao restringir possibilidade de cumulação da verba
honorária apenas à hipótese de rejeição dos embargos, em favor do advogado do
exequente, diverge da orientação do Superior Tribunal de Justiça e viola o princípio
da isonomia, pois o êxito do advogado do executado nos embargos, resultando na
extinção da execução, também justifica remuneração pelo trabalho exercido em
ambas as ações.
5. Recurso especial provido. (
relator Ministro Moura
REsp n. 2.204.525/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
15/12/2025.
Incide no caso, pois, a Súmula n. 83 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão do alcance do limite máximo previsto no § 2o do referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55818450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:38
Código de Controle do Documento: 37a09b50-04a8-4bcf-97b5-997e17f55a5a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.233.654 / DF
Número Registro: 2025/0345528-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07011647720208070004 7011647720208070004
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FABIANA MACHADO DE LIMA
ADVOGADO
: HELTON CORREIA DE SOUZA - DF031870
RECORRIDO
: ANDERSON SILVA ALVES
RECORRIDO
: BARBARA GOMES COSTA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: MARCUS BIAGE DA SILVEIRA - DF029314
JOHNNY ANTUNES BORGES - DF066165
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56084755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:01
Código de Controle do Documento: 9a3680f8-4511-4154-9d79-91e2b706530b

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:01
Código de Controle do Documento: 9a3680f8-4511-4154-9d79-91e2b706530b